Tribunal: TJDFT
Processo: 0754825-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754825-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA ante decisão do 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo número 0727470-35.2024.8.07.0007, deferiu pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a Ré autorize e custeie a internação e o implante do transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), com todos os materiais e equipamentos necessários para tanto, nos exatos termos prescritos pelo médico cardiologista que acompanha o autor, Dr. Isaac Azevedo da Silva, CRM-DF 18207, a ser realizado no Hospital Santa Marta, localizado na QSE 11, Setor Sul, 1 Área Especial 01 e 17, Taguatinga Sul, Taguatinga/DF, CEP: 72025-300, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo como limite o valor da causa, nos termos abaixo (ID 219057866 na origem): Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA, qualificado nos autos, promove pedido de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência, em face da GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, igualmente qualificada. O autor alega que é beneficiário do plano de saúde ofertado pela parte ré, de abrangência estadual, segmentação Ambulatorial + Hospitalar c/obstetrícia e possui carteirinha de no 1801 0130 3359 0000. Em 2016 ele passou por um procedimento de troca valvar aórtica por prótese biológica. Em setembro de 2024, compareceu ao hospital queixando-se de cansaço aos esforços mínimos. A equipe média responsável, após analisar os resultados do ecocardiograma e da cineangiocoronariografia, emitiu o diagnóstico de Complicação Mecânica de Prótese Valvular Cardíaca. Assim, indicaram um implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), que além de implicar em maior segurança para o paciente, principalmente os idosos, também está presente no rol da ANS entre as coberturas obrigatórias. Entretanto, em 13/11 a ré negou o procedimento ao argumento de que não haveria indicativo para o implante transcatéter de prótese valvar aórtica, mas sim de um procedimento valve-in-valve que não seria de cobertura obrigatória pelo plano. Pontuou, contudo, que o procedimento indicado seria o nome genérico para implante de uma prótese valvar em outra, não justificando a negativa. Assim, diante da gravidade de seu quadro clínico, pediu a concessão do pedido, em sede liminar, em razão da urgência do procedimento. Em emenda à inicial de Id. 218946259/218946262, o autor apresentou relatório médico que notificou que "trata-se de paciente com prótese valvar disfuncionante, cursando com clínica de insuficiência cadíaca, em aguardo de cirurgia de transplante renal. Considerando a idade, a condição clínica, as múltiplas comorbidades e ainda o fato de tratar-se de reoperação cardíaca, o paciente tem indicação de implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI/TAVR). trata-se de paciente idoso, fragilidade física (...), com alto risco cirúrgico para cirurgia convencional". O médico ainda aponta, mais à frente, que o procedimento foi incluído no rol de coberturas obrigatórias pela ANS. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que ele apresentou relatórios médicos que indicam a gravidade de seu quadro de saúde, já que o procedimento requerido se trata de caso de reoperação cardíaca, diante da disfuncionalidade da prótese anteriormente aplicada. Além disso, ele é paciente renal crônico, que aguarda futuro transplante, é idoso e apresenta cansaço aos menores esforços. Tal situação, de forma inequívoca, deve limitar o exercício das atividades diárias do autor, se podendo extrair daí a situação de risco, atrelada à própria gravidade do caso. A probabilidade do direito evidencia-se na informação prestada pelo médico de que o procedimento encontra-se no rol de coberturas obrigatórias pela ANS, não podendo a operadora de saúde, portanto, se imiscuir no diagnóstico ou tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente. Diante disso, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação e o implante do transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), com todos os materiais e equipamentos necessários para tanto, nos exatos termos prescritos pelo médico cardiologista que acompanha o autor, Dr. Isaac Azevedo da Silva, CRM-DF 18207, a ser realizado no Hospital Santa Marta, localizado na QSE 11, Setor Sul, 1 Área Especial 01 e 17, Taguatinga Sul, Taguatinga/DF, CEP: 72025-300, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo como limite o valor da causa. Intime-se pessoalmente a ré para o cumprimento da decisão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. [...] Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) a pretensão autoral é a liberação do procedimento cirúrgico para implante do transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), cuja pertinência técnica necessária para autorização teve obstada em grau de regulação médica, pois o código solicitado, de acordo com o relatório médico, não corresponde ao procedimento descrito no pedido do médico assistente, razão pela qual o pedido possui inconsistência na indicação clínica, bem como ausência de cobertura prevista pelo rol da ANS; 2) o Juízo recorrido se baseou unicamente no laudo médico colacionado pela parte autora, não se trata de único procedimento, a justificar a exceção de cobertura na forma do entendimento do Colendo STJ, pois há outro tratamento de que poderia se valer a parte autora, com maior segurança, dada a idade avançada da beneficiária, e maior eficiência daquela ora pleiteada; 3) a questão debatida não versa sobre simples negativa de procedimento pleiteado pela Agravada, mas sobre algo mais importante: a não obrigatoriedade de custeio do procedimento e OPME fora do rol da ANS, sendo que a solução passa, necessariamente, por perícia médica, já que o laudo do médico assistente não é prova absoluta, tampouco imparcial. A prescrição médica constitui um parâmetro indiciário, mas não absoluto; 4) resta clara a ausência dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela sendo imperiosa a revogação da liminar e a reforma da decisão agravada; 5) caso mantida a referida decisão, a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos ELEVADOS de um tratamento não previsto contratualmente, além de correr o risco de não mais receber esse valor posteriormente, aliado ao fato de que o plano contratado pela Agravada possui coparticipação, o que ensejará um endividamento absurdo também para a beneficiária em razão dessa cobrança; 6) a decisão agravada consignou a aplicação de multa caso a Agravante não custeie o tratamento à Agravada conforme descrito no relatório médico constante dos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a sua reforma. Por fim, requer que todas as publicações/intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, inscrito na OAB/DF sob o n. 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, inscrito na OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, inscrita na OAB/DF sob o n. 58.655, sob pena de nulidade. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 67617641 e 67617642). Decido. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde que autorize e custeie a internação e o implante do transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), com todos os materiais e equipamentos necessários para tanto, nos exatos termos prescritos pelo médico cardiologista que acompanha o Autor, Dr. Isaac Azevedo da Silva, CRM-DF 18207, a ser realizado no Hospital Santa Marta, localizado na QSE 11, Setor Sul, 1 Área Especial 01 e 17, Taguatinga Sul, Taguatinga/DF, CEP: 72025-300. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1. O procedimento indicado para o tratamento do Agravado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2. Existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado e estejam contempladas no rol da ANS 465/2021? 3) Existem outros procedimentos capazes de substituir os procedimento prescrito pelo médico? 4) O procedimento prescrito se enquadra no conceito de “experimental”? 5) Demais pontos que o NATJUS entender relevantes ao presente caso. Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Esclareço que a apreciação, em definitivo, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, será analisada após a juntada do Parecer do NATJUS e da manifestação das partes. Porém, a fim de assegurar o resultado útil do processo, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA, na origem, até que se ultime o acostamento do parecer do NATJUS aos autos e se aprecie o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, em face da sistemática do PJe. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025 12:51:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador